Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PARCELAMENTO. REFIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA EM REEXAME MANTIDA.
1. O art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal estatui o direito e a garantia fundamental à razoável duração do processo administrativo.
2. Na espécie, restou demonstrada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, em virtude da ilegalidade do ato emanado da autoridade coatora que deixou de responder ao seu requerimento administrativo acerca do cálculo dos precatórios apresentados para quitação do parcelamento em adesão ao REFIS/2023.
3. A omissão administrativa excedeu prazo razoável, não podendo o administrado ser prejudicado com a morosidade injustificável, violando o direito líquido e certo do impetrante.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.